Tribunal: STF
Processo: RE 1267492
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 23, p. 2): 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. Ação de indenização por dano moral e material. Morte de detento. Suposto suicídio. Irrelevância. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, CF. Concorrência de culpas afastada. Descumprimento do dever estatal de vigilância e tutela dos custodiados. Art. 5º, XLIX, CF. Indenização por danos morais minorada. Pensão mensal. Termo inicial. Desconto do tempo em que a vítima presumivelmente ficaria presa. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do art. 1º-F, Lei nº 9.494/1997. Redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ausência de reformatio in pejus. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 21, PAR. ÚN, CPC. Recurso 1 provido. Recurso 2 parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada, de ofício.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para alterar o termo inicial da pensão mensal para a data de 6.12.2017 (eDOC 28, p. 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 5):
    “a obrigação de prestar o serviço de segurança pública é de meio, não de resultado. O resultado danoso, qual seja, o suicídio ou homicídio (dentro e fora das cadeias), não pode, por passe de mágica, ser imputado ao Estado. Nos termos da boa interpretação do art. 37, § 6º, CF (vulnerado pelo acórdão local), é preciso que haja uma omissão específica (não basta a genérica ilação de falha no dever – de meio – de garantia da segurança pública); é preciso, ademais, que essa omissão específica tenha contribuído (eis o nexo de causalidade) para o resultado danoso.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 31).
    Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE-RG 841.526, a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 36).
    Recebidos os autos na origem, a Câmara Cível do TJ/PR, por unanimidade, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 37, p. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. Remessa do feito pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de possibilitar o juízo de retratação. Artigo 1.030, I e II, CPC/2015. Entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526, Tema nº 592. MORTE DE DETENTO. Presidiário que, no caso, já havia tentado o suicídio anteriormente. Ausência de agentes penitenciários no solário. Descumprimento do dever estatal específico de proteção demonstrado. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF.
    “Repercussão geral constitucional que assenta tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteçção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é resonsável pela morte do detento.” (RExt 841.526, j. 30/03/2016).
    Juízo de retratação não exercido.”
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 39).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria que se pretende discutir mediante o recurso extraordinário já foi objeto de análise por esta Corte.
    Ao analisar o julgamento do recurso-paradigma no RE 841.526, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1º.8.2016, tema 592, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, firmou o entendimento sobre a matéria em debate e assentou a seguinte tese: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” A ementa desse acórdão, restou assim redigida:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
    Assim, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente